Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736154-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: N. A. S. RECORRIDOS: GISLENE ALVES PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR CRIME DE INJÚRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS E DE INDÍCIOS DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pela Querelante contra decisão que rejeitou queixa-crime ofertada em relação ao crime de injúria, sob fundamento de inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa para deflagração da persecução penal (art. 395, I e III, do CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a queixa-crime preenche os requisitos legais exigidos para a inicial acusatória, nos termos do art. 41 do CPP e (ii) aferir se há justa causa para a instauração da ação penal, a partir da demonstração mínima do elemento subjetivo do tipo penal (animus injuriandi). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A queixa-crime não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, como exige o art. 41 do CPP, limitando-se a apresentar narrativa propositalmente parcial e desconexa, sem individualização adequada da conduta, contexto, motivação ou dinâmica precisa do episódio. 2. A omissão de elementos relevantes sobre a suposta provocação prévia da Querelante, bem como a ausência de esclarecimento sobre a brincadeira que teria desencadeado a reação da Querelada, prejudica a compreensão do caso e inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 3. A análise do conjunto probatório revela ausência de indícios mínimos do dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria, sendo insuficiente a mera exteriorização de palavras ofensivas ditas sob forte abalo emocional, em contexto de retorsão imediata a conduta provocadora da menor. 4. Demonstrado que a Querelada reagiu impulsivamente a perturbações noturnas realizadas por crianças, que resultaram em grave comprometimento do bem-estar de seu filho, criança portadora de espectro autista e em situação de fragilidade de saúde, a conduta enquadra-se na hipótese na excludente de punibilidade prevista no art. 140, § 1o, I, do CP (perdão judicial). 5. No caso concreto, a ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, também decorre da inexistência de lastro probatório mínimo a indicar a presença do elemento subjetivo do tipo penal, conforme pacífica jurisprudência do TJDFT. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando que a queixa-crime preenche os requisitos legais, razão pela qual entende que deve ser afastada a inépcia da queixa-crime; e b) artigo 395, inciso III, do CPP, ao argumento de existência de justa causa, tendo o aresto resistido desconsiderado os elementos de prova trazidos aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “por inexistir lastro probatório mínimo quanto à presença do animus injuriandi, deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia e ausência de justa causa para instauração da ação penal” (ID 72332688). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027